Tribunal: STF
Processo: HC 175162
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – INSTRUÇÃO – DEFICIÊNCIA – INFORMAÇÕES.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o habeas corpus:
    O paciente foi pronunciado ante a prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso I, combinado com o 14, inciso II (tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe), do Código Penal, tendo sido submetido a julgamento popular. O Conselho de Sentença respondeu afirmativamente ao quesito referente à possibilidade de absolvição, encerrando-se a votação. O Juízo da Vara do Tribunal do Júri, Execuções Criminais e Infância e Juventude da Comarca de Mauá/SP, no processo nº 0016206-74.2007.8.26.0348, absolveu-o.
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para anular o pronunciamento do Júri. Assentou haver manifesta contradição entre a decisão dos jurados e a prova. Determinou a realização de novo julgamento popular.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator desproveu o recurso especial nº 1.718.740/SP. Embargos de declaração não foram acolhidos. 
    A impetrante sustenta possível a absolvição, aludindo ao artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal. Aduz necessário o reconhecimento da soberania dos veredictos, evocando o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal. Articula com a viabilidade dos jurados decidirem a partir de motivos não vinculados à tese de defesa sustentada em plenário. Frisa risco de o paciente ser submetido a novo julgamento. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do acórdão do Tribunal de Justiça. No mérito, busca o restabelecimento da absolvição.
    Vossa Excelência, em 4 de dezembro de 2019, formalizou despacho instando a Defensoria Pública a providenciar a juntada de peças. Certidão juntada ao processo – documento nº 7 – revela não verificada manifestação do Órgão. 
    2. Considerada a ausência de peças essenciais à análise da controvérsia versada na inicial deste habeas, surge inviável o implemento de medida acauteladora. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Solicitem informações ao Juízo da Vara do Tribunal do Júri, Execuções Criminais e Infância e Juventude da Comarca de Mauá/SP.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator